Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718226-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: ROBERTO CARLOS DIAS DE FARIAS, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, FEDERACAO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento proposta por ROBERTO CARLOS DIAS DE FARIAS em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID 51590486): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: 1) DECRETAR a rescisão do Contrato de Construção por Empreitada Global e Outras Avenças, firmado pelas partes, por culpa da primeira ré COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 2) condenar a requerida COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA à devolução de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em parcela única, devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Declaro resolvido o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca da autora e da primeira ré, condeno a autora e a primeira ré COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pro rata, ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais à parte autora, em razão do benefício da gratuidade judiciária que lhe foi concedido. Após o trânsito em julgado, certificado o recolhimento das custas finais, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se.” Requer a apelante, COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, a apelante juntou documentos (ID 52532577 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Nos termos dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil – CPC, a presunção de hipossuficiência econômica só alcança as pessoas físicas. Por outro lado, a hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser suficientemente demonstrada nos autos. Compete ao juízo verificar se a pessoa jurídica está impossibilitada de arcar com as despesas processuais, diante de possível comprometimento de suas atividades estatuárias ou empresariais, conforme o caso. Os documentos juntados não comprovam a alegada hipossuficiência. A declaração de ausência de faturamento data de 2021. De igual modo, os recibos de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais datam de 2020 e 2021. Não houve apresentação de qualquer extrato bancário apto a comprovar a ausência de recursos financeiros mínimos que impossibilitem a apelante de arcar com as despesas processuais. INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator